Tribunal: STF
Processo: Rcl 75409
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Vitor Antônio Dauerbach contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 5004221-04.2023.4.03.6114, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.276.977, vinculado ao Tema nº 1.102 da repercussão geral.



    Afirma que, nos autos em referência nesta reclamatória, discute-se a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, ‘na apuração do salário de benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999 (Revisão da Vida Toda)” (edoc. 1, p. 1).



    Prossegue narrando que 



    “[n]ão obstante a ordem de sobrestamento, o Juízo da 8ª Vara Previdenciária Federal da Seção Judiciária de São Paulo e posteriormente pela pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, houve por bem levantar a suspensão e julgar o feito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema” (edoc. 1, p. 2).



     No ponto, enfatiza que 



    “[a] reclamação é proposta contra decisão judicial que levantou prematuramente a suspensão do processo do reclamante, contra determinação expressa do STF, e julgou o feito, antes da decisão final sobre os embargos de declaração opostos no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), em afronta ao que foi ordenado pelo eminente relator daquele processo (doc. 03).” (edoc. 1, p. 4). 



    Requer a cassação da decisão reclamada para que “autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Feita essa consideração, passo à análise da presente reclamação. 



    Nos autos do RE 1.276.977 (tema 1102) o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido de suspensão do trâmite de todos os processos que versassem sobre a opção da regra mais favorável aos beneficiários que estevam submetidos ao regime geral de previdência social pelas regras do artigo 3º da lei nº 9.876/99, como se vê in verbis: 



    O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-02-2019).



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. (DJe 2/07/2023)



    No entanto, em 23/05/2024, foi proferida decisão em sede de controle concentrado nas ADIs nºs 2110 e 2111, nas quais se assentou a inexistência do direito de escolha dos segurados ao regime que entendem mais benéfico, por não haver violação a nenhum preceito constitucional: 



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. 1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes. [...] 5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário. 6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. [...] 9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados. (ADI 2110, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24-05-2024)



    Ainda, opostos embargos de declaração na ADI nº 2110, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2110 ED, Rel. Min.: Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2024)



    Compulsados os autos, verifica-se que a autoridade reclamada manteve a improcedência do pedido de revisão de benefício previdenciário em sentido convergente ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cujo trecho de interesse transcrevo: 



    “Com efeito, a parte autora pretende a revisão do benefício previdenciário mediante aplicação do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, para considerar todo o período contributivo, incluindo as contribuições anteriores a julho de 1994, afastando a regra prevista no artigo 3º da Lei nº 9.876/99. 



    Tão logo entrou em vigor a Lei 9.876/99, o Poder Judiciário foi chamado a exercer o controle de constitucionalidade, tanto no sistema concentrado (ADI’s 2.110 e 2.111), quanto na via difusa, levando o C. STF, em razão da multiplicidade de Recursos Extraordinários, à afetação do Tema sob o nº 1.102: (...)



    Em 01/12/2022, o C. STF concluiu o julgamento do RE 1.276.977 RG/DF, prevalecendo o r. voto da lavra do e. Ministro Alexandre de Moraes, firmando a seguinte tese: (...)



    Dessa forma, o Tema 1.102/STF garantiu ao filiado ao RGPS até 25.11.1999 o direito à revisão dos benefícios, mediante opção pela regra mais favorável no cálculo da renda mensal entre aquelas previstas no art. 29, I e II, da Lei nº 8.213/91 e art. 3º da Lei nº 9.876/99.



    Tanto que o e. Relator, Min. Alexandre de Moraes, proferiu r. decisão em 28.02.2023, publicada em 03.03.2023, concedendo prazo de 10 (dez) dias para que o INSS apresentasse cronograma de aplicação da diretriz formada no Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Registre-se que, em 28.07.2023 foi determinado o sobrestamento dos processos até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS, iniciado em 22.08.2023 no C. STF, mas ainda não concluído, conforme decisões lançadas no sistema de andamento processual: (...)



    Ocorre que o Plenário do C. STF, no julgamento da ADI 2.110, de Relatoria do e. Ministro Nunes Marques, assentou a constitucionalidade do artigo 3º da Lei nº 9.876/99, vedando ao segurado a opção pela regra prevista no art. 29, I e II, da Lei nº 8.213/99, firmando a seguinte tese: (...)



    Foram opostos, naquela C. Corte, Embargos de Declaração, questionando-se eventual conflito no julgamento da ADI 2.110 com o Tema 1.102/STF, que garantia ao segurado, após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, o direito à revisão do benefício pela regra mais vantajosa. Instado a sanar eventual vício, o C. STF, após rejeitar a modulação dos efeitos do julgamento proposta pelo e. Ministro Dias Toffoli, consignou expressamente estar superada a tese firmada no julgamento do Tema 1.102/STF, in verbis: (...)



    Ressalte-se que é entendimento assente no C. STF que a publicação da ata de julgamento já produz eficácia erga omnes e efeito vinculante a todos os Órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, cabendo a Reclamação para preservar a autoridade de suas decisões (Rcl 39511 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 03-10-2020; Rcl 6999 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 17-10-2013; Rcl 3473 AgR, Relator Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, j. 31-08-2005). 



    Com tais considerações, sem caracterizar afronta à r. decisão do e. Relator do Tema 1.102/STF, entendo pela possibilidade de prosseguimento no julgamento da questão subjacente, pois superado o sobrestamento da matéria em razão do trânsito em julgado da ADI 2.110, que assentou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/99. 



    Portanto, a r. sentença merece ser mantida, uma vez que a parte autora não possui o direito à escolha da forma de cálculo prevista no art. 29, I e II, da Lei nº 8.213/91, ainda que lhe seja mais favorável, consoante definitivamente assentado pelo C. STF. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora”. (e-Doc 6, p. 64-66)



    Não existindo qualquer vício passível de controle por parte desta Corte, há na pretensão autoral a tentativa do uso da reclamação como sucedâneo recursal, visto que não houve o percurso regular da marcha processual e fim ao qual não se presta conforme a reiterada jurisprudência: 



    Agravo interno. Reclamação constitucional. [...] Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47660 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente